Tribunal: STF
Processo: ARE 1409895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, que manteve, por seus próprios fundamentos, sentença que decidiu ser “cabível a aplicação da variação do IRSM dos meses de janeiro e fevereiro de 1994 para fins de atualização dos salários-de-benefício de auxílio-doença percebido pela parte autora, no período básico de cálculo da aposentadoria por invalidez, pois este abrangeu parcelas contributivas dos meses de janeiro e fevereiro/1994”.



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para integrar o acórdão embargado conforme o seguinte fundamento:



    “No caso em tela, conforme pesquisa ao sistema DATAPREV (anexo 38), o benefício da parte autora não foi revisto administrativamente pelo INSS.



    No entanto, o prazo decadencial, deve ter como termo a quo a Medida Provisória 201/2004, posteriormente convertida na Lei 10.999/2004. Estamos diante de hipóteses em que a postulação judicial decorre desse reconhecimento de direito feito por Lei. 



    Nesse sentido, inclusive, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No entanto, este processo foi proposto anteriormente 2004, de modo que o INSS deveria ter revisado o benefício da parte autora em 2004 e desta data até o ajuizamento da ação (2008), não houve transcurso do prazo decadencial, devendo ser observada, tão somente, a prescrição quinquenal”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, 84, IV, 195, § 5º, 201, caput e §§ 1º, 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que o valor do auxílio-doença não pode ser considerado para calcular a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez.



    Aduz que



    “A sentença determinou o cálculo da aposentadoria por invalidez aplicando-se o disposto no art. 29, §5º, da Lei 8.213/91.



    Em sede recursal, foi impugnada a aplicação do art. 29, §5º, da Lei 8.213/91 considerando posicionamento firmado em julgamento com repercussão geral. Conforme já noticiado, o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS ao entender que o afastamento contínuo da atividade sem contribuição não pode ser considerado para calcular aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença (RE 583834)”.



    Requer “o acolhimento do presente recurso extraordinário para que seja afastada a aplicação do artigo 29, §5º, da Lei 8.213/91 considerando a concessão da aposentadoria por invalidez mediante a conversão do auxílio doença”.



    Decido.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 88 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 583.834/RG, Relator o Ministro Ayres Britto, no qual esta Corte decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 



    1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 



    2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 



    3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 



    4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento” (DJe de 14/2/2012).



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente